Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. TUTELA POSSESSÓRIA POSSÍVEL COM EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES. MELHOR POSSE COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que confirmou a liminar e julgou procedente pedido possessório para reintegrar o autor na posse de imóvel situado em núcleo irregular e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da demolição de edificação no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) definir se a tutela possessória é cabível em disputa entre particulares sobre área pública, com eficácia inoponível ao ente proprietário; (ii) verificar se o autor demonstrou a posse anterior e qualificada e o esbulho praticado pelos réus; (iii) constatar se decisões pretéritas e alegações de irregularidade dominial afastam a proteção possessória; (iv) analisar se subsistem preliminares de violação à dialeticidade e de inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela possessória é admissível entre particulares mesmo em área pública, limitando-se seus efeitos às partes do processo; não se discute domínio, mas a melhor posse.
4. O conjunto probatório (ocupação antiga, uso contínuo, edificação erigida e destruída por prepostos dos réus, relatos testemunhais coerentes) comprova a posse do autor e o esbulho.
5. A alegada irregularidade fundiária e a inexistência de título não obstam a proteção possessória em face de outro particular; a discussão dominial deverá ocorrer em via própria.
6. Decisões anteriores, com objetos distintos, não constituem fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral neste feito.
7. As preliminares são rejeitadas: as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e não há inovação substancial, mas aprofundamento argumentativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “1. Em litígios possessórios entre particulares sobre área pública, é possível a concessão de tutela possessória, com eficácia restrita às partes e sem discussão de domínio. 2. Comprovadas a posse anterior e o esbulho, mantém-se a reintegração e a indenização pelos danos decorrentes; decisões pretéritas com objeto diverso não afastam a proteção possessória.”